Tribunal: TJPA
Processo: 0000440-11.2009.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000440-11.2009.8.14.0003

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MARIA GRACIENE SENA RIBEIRO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA GRACIENE SENA RIBEIRO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU AS APELAÇÕES CÍVEIS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.
ALEGAÇÃO DE
INCIDÊNCIA DA PREVISÃO DO DECRETO 20.910/32 NA ESPÉCIE EM DETRIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA RECONHECIDA, EM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL PARA A COBRANÇA DE FGTS. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prescrição trintenária aplicada na hipótese coaduna-se com o entendimento do STF a respeito do lapso prescricional incidente sobre ações de cobrança de FGTS, conforme
o
leading case
ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida.

2. A tese alegada de prevalência do Decreto nº 20.910/32 não merece acolhimento, pois se trata de regra geral, o que deve ser afastada diante da especialidade do lapso prescricional trintenário reconhecido pela Suprema Corte.

3.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 18743471 que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível intentado pela autora e negou provimento ao apelo do réu e, em remessa necessária, modificou a sentença
para alterá-la no tocante aos critérios relativos aos juros e correção monetária a serem aplicados sobre as parcelas devidas,
cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E LEVANTAMENTO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL DO PODER PÚBLICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante apresenta, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 19516321),
fundamentos a respeito da prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição quinquenal, pois, no seu entendimento, incidem os termos do Decreto nº 20.910/32.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 19990510.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Analisando as alegações do agravante, tem-se que ele ventila a tese de ocorrência de prescrição quinquenal sobre as parcelas devidas, alegando a incidência da previsão do Decreto 20.910/32 na espécie.

Ocorre que tal tese não merece prosperar, pois a prescrição trintenária aplicada na hipótese coaduna-se com o entendimento do STF a respeito do lapso prescricional incidente sobre ações de cobrança de FGTS, conforme
o
leading case
ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, que transcrevo novamente a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)

A tese alegada de prevalência do Decreto nº 20.910/32 não merece acolhimento, ademais, pois se trata de regra geral, o que deve ser afastada diante da especialidade do lapso prescricional trintenário reconhecido pela Suprema Corte, repita-se.

O acolhimento de tal tese levaria ao equivocado entendimento de afastamento de hipótese prevista em modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral, visto que, se aplicável o Decreto nº 20.910/32 em todas as demandas, inclusive nas que versem sobre FGTS, nunca se aplicaria a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte multireferida.

O entendimento firmado na decisão impugnada, inclusive, encontra-se de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF a respeito do tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO/TEMPORÁRIO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. HIPÓTESE CONCRETA ALCANÇADA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO NOVO ENTENDIMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a prescrição trintenária (art. 23, § 5°, da Lei 8.036/1990), em vez da quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), à cobrança das parcelas de FGTS devidas aos servidores temporários.

2. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu, regra geral, que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

3. Nada obstante, no mesmo julgamento do ARE 709.212, ficou excepcionado que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto, qual seja, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

4. Essa orientação é adotada pelo STJ em hipóteses análogas à presente: AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2017; REsp 1.594.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 2/9/2016; REsp 1.606.616/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/9/2016; REsp 600.140,RJ. Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins. segunda turma. DJ 26/9/2005; (REsp 31.694/RJ, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 28/6/1993; AgInt no REsp 1.699.605/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1834435/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2.
Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes
. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 784200 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 18-09-2023

PUBLIC 19-09-2023)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO. EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIDO. I - O Plenário da Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 608 da Sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. II - Conferido-se efeitos prospectivos à nova orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, a decisão foi modulada, preservando a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da conclusão do julgamento do STF ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos (o que ocorrer primeiro), respeitando-se, por pressuposto, as causas de interrupção da prescrição. III – Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. IV – Agravo provido.

(RE 1374376 ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 28-02-2024

PUBLIC 29-02-2024)

Assim, a ora recorrente propõe, em suas razões recursais, tese contrária ao entendimento sedimentado pelo STJ e pelo STF, o que evidencia intuito protelatório do presente recurso, pois o ora agravante somente buscou retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser condenado o agravante ao pagamento de multa que dever ser arbitrada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, mantendo em todos os termos a decisão agravada,
condenando, de outra feita, o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 29/11/2024